Tribunal: TJMT
Processo: 1029985-71.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029985-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.014.831-44 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e temporais, em demanda proposta em razão de inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, decorrente de dívida alegadamente desconhecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há comprovação da existência da dívida originária e da regular cessão de crédito; e (
ii
) se a inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais e temporais.

III. Razões de decidir

3. A prova documental apresentada evidencia a existência da relação jurídica originária, demonstrada por extratos bancários que revelam a utilização de crédito rotativo, afastando a alegação de inexistência do débito.

4. A cessão de crédito foi formalizada mediante instrumento idôneo, com identificação do devedor, do contrato e do valor devido, atendendo aos requisitos previstos nos
arts
. 286 e seguintes do CC.

5. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, quando lastreada em débito legítimo, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação jurídica originária e da cessão regular de crédito legitima a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. A inscrição fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 286 e seguintes; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art.
98, § 3º, do CPC.

O apelante afirma que
a dívida original

e a cessão de crédito não foram comprovadas
, questionando a veracidade dos documentos apresentados e a validade das telas sistêmicas. Reitera os pedidos de declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais e temporais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id.
355253864
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
por uma dívida de
R$ 132,77, de 08/04/2022, que afirma desconhecer. Sustenta não possuir qualquer relação jurídica com o apelado nem com o suposto credor originário (Banco Itaú), questionando a legitimidade da cobrança por ausência de comprovação da dívida original e do instrumento de cessão de crédito.

Postulou a concessão de tutela para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e por danos temporais (teoria do desvio produtivo do consumidor
).

A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de l
egitimidade do débito através dos documentos apresentados pelo réu.

A controvérsia central dos autos reside na verificação da legitimidade da dívida cobrada pelo apelado e, consequentemente, na licitude da inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

O instituto da cessão de crédito encontra-se disciplinado nos artigos 286 e seguintes do Código Civil, estabelecendo que o credor pode ceder o seu crédito, independentemente de consentimento do devedor, salvo se a isso se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o apelado comprovou adequadamente tanto a existência da dívida originária quanto a regularidade da cessão de crédito. Os extratos bancários apresentados demonstram de forma inequívoca que
o apelante mantinha conta corrente junto ao Banco Itaú e utilizava regularmente o limite de crédito rotativo (LIS) disponibilizado pela instituição financeira.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, os documentos não se limitam a meras telas sistêmicas produzidas unilateralmente. Os extratos bancários revelam movimentação financeira efetiva, incluindo transferências via PIX e outras operações que evidenciam a utilização do serviço bancário pelo apelante. Tais documentos possuem força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica existente entre o devedor e o banco cedente.

Quanto à
alegação do apelante de que seria inverossímil um empréstimo com juros de 0
%, é importante observar que a
ficha de cobrança mencionada pelo recorrente refere-se ao valor principal do limite disponibilizado (R$ 100,00), sendo que os encargos e juros são cobrados mensalmente conforme a utilização efetiva do crédito, como demonstram os extratos bancários.

Sobre a
validade da cessão de crédito,
o
apelado apresentou termo de cessão devidamente formalizado, contendo as especificações necessárias para identificação do débito cedido, incluindo dados do devedor, número do contrato e valor da dívida. O documento foi chancelado por cartório de notas, possuindo fé pública e atendendo aos requisitos legais para validade da cessão.

Nesse contexto, não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que a conduta do apelado encontra amparo legal e não extrapolou os limites do exercício regular de direito.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art.85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026